Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO DESDE QUE NÃO HAJA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A impenhorabilidade de bem prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, à exceção do bem de família, deverá ser arguida pelo executado no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão temporal.
2. Em relação ao bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, sua alegação poderá ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por meio de simples petição nos autos e somente haverá preclusão consumativa se a matéria já tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada.
3. Agravo de instrumento provido.